Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708114-63.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALANNA DALYLA PACIFICO SOUSA, MARIA DA CONCEICAO PACIFICO SOUSA RECORRIDO: JOSE MARCOLINO DOS SANTOS NETO, JORCYANE DE JESUS SERRAO LIMA DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, intimem-se as recorrentes para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando aos autos extratos de todas as contas bancárias de titularidade de ALANNA, bem como sua CTPS (última página de contrato de trabalho e a págima imediatamente seguinte). Acostem aos autos, ainda, a última declaração de imposto de renda da recorrente MARIA DA CONCEIÇÃO. As recorrente cadastraram diversos anexos do Recurso inominado como sendo “documentos sigilosos”, porém, não há pedido de sigilo nos autos. Ademais, não verifico no caso dos autos a presença de interesse público ou social, que justifique a tramitação sigilosa dos referidos documentos. Muito pelo contrário, deve-se oportunizar aos recorridos o acesso aos documentos para fundamentar o pedido de impugnação à gratuidade de justiça. À Secretaria para retirada do sigilo de todos os documentos anexos ao Recurso Inominado. Após as recorrentes cumprirem este despacho, dê-se vista aos recorridos para manifestação acerca dos documentos juntados. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital